Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713816-75.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 103, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu pleito de cancelamento da averbação de certidões premonitórias nas matrículas de dois bens imóveis. 2. O pedido formulado pelas agravantes consiste em tutela de urgência cautelar incidental, portanto cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Sendo possível extrair da decisão o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido, não há que se falar em sua anulação por falta de fundamentação. 4. Embora a providência estabelecida no artigo 828 do Código de Processo Civil (certidão premonitória) seja aplicável aos processos de execução, possível também a averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula do imóvel, se houver autorização judicial para tanto. Inteligência do disposto nos artigos 54 a 57 da Lei 13.097/2015. 5. No caso, não tendo havido específica determinação judicial, a averbação deve ser cancelada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 e 507, ambos do CPC, eis que a matéria já havia sido objeto de julgamento anterior (AGI 0707878-02.2019.8.07.0000), transitado em julgado; b) artigos 54, inciso IV, e 56, ambos da Lei 13.097/2015, defendendo a existência de decisão autorizando a averbação da certidão, eis que a decisão ora agravada é o próprio ato judicial autorizador da averbação das certidões premonitórias expedidas pelo juízo de piso. Em contrarrazões, as recorridas requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO 22.122. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 54, inciso IV, e 56, ambos da Lei 13.097/2015, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não há ato judicial precedente – autorização judicial para a averbação levada a efeito pela ora embargante nas matrículas dos imóveis descritos nos autos, porquanto a decisão proferida na origem limitou-se a deferir a expedição de certidão de objeto e pé, ou seja, em nenhum momento autorizou a averbação.”. E, ainda, “(...) É evidente que o ato consequente, ou seja a decisão agravada, não perfectibilizou o ato de averbação que a lei submete à prévia autorização judicial, especialmente quando o Magistrado a quo “adotou o entendimento de que não lhe caberia deferir o cancelamento da averbação se não houve determinação judicial anterior nesse sentido” - Num. 13758047 - Pág. 5.” (ID 15816922 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO 22.122, em relação às recorridas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030